Tribunal: CARF
Processo: 18186.001876/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001876/2010-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.065 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
ERNANI VITILLO VOLPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente Julgamento em Diligência, a fim de que a Unidade Jurisdicionante manifeste-se acerca
da comprovação da data de intimação do contribuinte acerca do resultado do Acórdão de piso,
com juntada de documentação comprobatória pertinente.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão 03-
63.834 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília/DF -
DRJ/BSB (e-fls. 24 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss),
Exercício 2007, Ano Calendário 2006, que apreciou Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou
Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$1.423,71, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 15/19, em 15/03/2010, referente ao exercício
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001876/2010-98
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001876/2010-98

2006, ano-calendário de 2005, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.423,71
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
1.067,78
Juros de Mora – calculados até 31/03/2010
624,58
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/03/2010
0,00
Total do crédito tributário apurado
3.116,07
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2006, ano-
calendário 2005. Fonte Pagadora: Etapa Educacional Ltda. Valor: R$ 18.196,00.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 17 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 20, o impugnante foi cientificado da autuação em 22/03/2010.
Em 14 de abril de 2010, apresentou impugnação (fls. 2 a 11 ao lançamento alegando,
em síntese, que não é beneficiário dos rendimentos de aluguel e sim sua mãe, Sra. Daisy
Yvonne Vitillo Volpe, de quem é curador.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário em 04/02/2015 (e-fls. 36), abordando, em apertada síntese, os
seguintes argumentos: a possibilidade de juntada de documentos após a impugnação; a
necessária aplicação do princípio da verdade material; lançamento efetuado face a sujeito
passivo diverso do titular dos supostos rendimentos. Apresenta Doutrina e Jurisprudência.
Seu pedido envolve o provimento de seu recurso, o cancelamento da notificação
de lançamento, a reforma da decisão recorrida, a juntada dos documentos anexos ao recurso e
ainda a possibilidade de posterior juntada de documentos adicionais; e a produção de sustentação
oral e intimação do patrono acerca da data da realização do julgamento.
É o relatório.
Voto
Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso atende aos pressupostos legais para sua interposição.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001876/2010-98

Mas ocorre que não há nos autos comprovação da data de intimação do
interessado acerca do resultado do Acórdão de Primeira Instância, o que impede a correta
avaliação da tempestividade do recurso voluntário do contribuinte, e por consequência, a
avaliação tanto das preliminares levantadas pelo interessado, nenhuma relativa a tempestividade,
quanto das questões meritórias da lide.
Tal fato é agravado pelo intervalo temporal entre o Despacho exarado nos autos
em 08/10/2014 (e-fls. 28), e o pedido de cópia do processo protocolado pelo contribuinte em
06/01/2015 (e-fl. 31).
Dispositivo
Isso posto, voto pela conversão do presente Julgamento em Diligência, a fim de
que a Unidade Jurisdicionante manifeste-se acerca da comprovação da data de intimação do
contribuinte acerca do resultado do Acórdão de piso, com juntada de documentação
comprobatória pertinente.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 69
DF CARF MF
Original